Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-36.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700668-36.2020.8.07.0008 RECORRENTE: WAGNER CESAR VIEIRA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DE PATRONO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONAIS. TÍTULO EXECUTIVO. EMENDA À INICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1. Controvérsia solucionada integralmente, expostos, fundamentadamente, os motivos que levaram ao indeferimento da inicial “com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional” (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Matéria de ordem pública, possível o reconhecimento de ofício da prescrição, atentando-se, todavia, para a intimação das partes em atenção ao princípio da não surpresa (artigos 9 e 10, CPC), o que foi observado no caso dos autos. 2.1. “Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de honorários de sucumbência, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão que os fixar, nos termos do art. 25, II da Lei no 8.906/1994 do Estatuto da OAB. Embora o caso não diga respeito a uma ação de cobrança, mas sim ao cumprimento de sentença em que se pleiteia honorários advocatícios sucumbenciais, a Súmula no 150 do STF orienta que "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 5. Prescrição reconhecida de ofício. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1269905, 07006467520208070008, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).2.2. A sentença (pela qual homologado o acordo judicial) transitou em julgado em 21/05/2014; logo, o autor tinha até 20/05/2019 para ingressar com cumprimento de sentença. No entanto, propôs cumprimento somente em 07/2/2020, prescrição que deve ser reconhecida 3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, prescrição reconhecida de ofício, prejudicado o exame de mérito do recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 205 do Código Civil, sustentando o afastamento da prescrição da pretensão. Aduz que o prazo aplicável para cobrança de honorários entre advogados é decenal. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010